Tribunal: TJSP
Processo: 1022422-59.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022422-59.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é embargado JÚLIO CESAR DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022422-59.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 32359
2
VOTO No 32.359
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022422-59.2018.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
EMBARGADO: JÚLIO CÉSAR DE MATOS
INTERESSADO: DEPARTAMERNTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA.
MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. TRANSERP. Acórdão que manteve a
sentença de procedência da demanda. Alegação de omissão
no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e
apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer
aspecto
a
ser
sanado.
Nítido
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a sentença de procedência da demanda, nos autos da ação
ajuizada por Júlio César de Matos em face de TRANSERP - Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A e do Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN, objetivando a anulação de multas de
trânsito.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso por não
apreciar algumas teses defendidas no recurso, quais sejam: (a) que a
TRANSERP é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022422-59.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 32359
3
municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal no 998/2000,
presta relevantes serviços públicos e não explora atividade econômica; (b)
ausência de comprovação de que distribui dividendos e persegue lucro,
conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; e (c)
existência de precedentes recentes dos tribunais superiores sobre o tema
favoráveis à TRANSERP. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos presentes
embargos, para aclarar o julgado, inclusive para fins de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se
a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação,
no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022422-59.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 32359
4
um.
Na verdade, o que se pretende, nos presentes embargos de
declaração, é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando -
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de
declaração constituem a via adequada para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado,
admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios
sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as
premissas do julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Portanto, se o julgamento não atendeu a pretensão da
Embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a irresignação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022422-59.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 32359
5
que eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior.
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.